Tribunal: STF
Processo: HC 190030
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE CORRUPÇÃO ATIVA. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/06 E ARTIGO 333 DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. TEMA NÃO DEBATIDO PELA INSTÂNCIA PRECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.
    Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça no habeas corpus 598.348, in verbis:
    “Trata-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus substitutivo de recurso ordinário, impetrado em favor de , contra v. acórdão prolatado pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 
    Depreende-se dos autos que o ora paciente teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva pela prática, em tese, do delito de tráfico de drogas. 
    Alega o impetrante, no presente writ, em linhas gerais, que, tendo em vista a pandemia da COVID-19, bem como a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, a prisão preventiva do paciente deve ser substituída por prisão domiciliar, uma vez que há elevado risco de contaminação em local com aglomeração de pessoas e que o paciente integra grupo de risco para a doença, sendo portador de HIV. 
    É o breve relatório. 
    Decido. 
    A análise dos autos, nos limites da cognição in limine, não permite a constatação de indícios suficientes para a configuração do fumus boni iuris, não restando configurada, de plano, a flagrante ilegalidade a ensejar o deferimento da medida de urgência, até mesmo porque as alegações contidas no bojo da inicial do mandamus demandam cognição exauriente do processo, possível tão somente após as informações a serem prestadas pela autoridade apontada como coatora e o oferecimento do parecer do Ministério Público Federal. 
    Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. 
    Solicitem-se, com urgência e via telegrama, informações atualizadas e pormenorizadas ao d. Juízo de primeiro grau. 
    Após, vista dos autos ao Ministério Público Federal. 
    P. e I”. 
    Colhe-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente em razão da suposta prática dos crimes tipificados nos artigos 33 da Lei 11.343/06 e 333 do Código Penal.
    Em habeas corpus perante o Tribunal de origem, a defesa não logrou êxito.
    Impetrado habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, a medida liminar foi indeferida.
    Sobreveio a presente impetração, na qual a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado no não acolhimento do pedido de prisão domiciliar.
    Aduz a ausência de fundamentação na manutenção da prisão preventiva do paciente, bem como da decisão que indeferiu o pedido de prisão domiciliar. 
    Sustenta a ausência dos pressupostos autorizadores da segregação cautelar.
    Destaca que o paciente é portador de HIV há mais de 25 anos, com estado de saúde debilitado. Ressalta que o paciente está inserido no grupo de risco da Covid-19, nos termos da Recomendação nº 62/2020 do CNJ.
    Alega que a “sua permanência na unidade prisional caracteriza risco à sua vida, em razão da precariedade da estrutura penitenciária”.
    Assevera que “não se pode exigir do detento que este seja colocado em uma situação gravosa com risco de contaminação e morte em face de um mandado de prisão preventivo”. 
    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:
    “Diante de todo o acima exposto, se requer sejam dispensadas as informações de praxe com a digna autoridade coatora, em virtude de estar anexado no presente remédio heroico copias do processo, para que conceda a ordem impetrada liminarmente. 
    Por todas estas razões elencadas, o Paciente confia em que este Tribunal irá: 
    a) conceder a medida liminar, ante a existência de fumus boni iuris e periculum in mora, determinando a concessão imediata de prisão domiciliar em favor do paciente, tendo em vista ser portador de HIV, entre outras doenças crônicas e se enquadrar no grupo de risco, expedindo o respectivo alvará de soltura; 
    b) conhecer o pedido de habeas corpus, para conceder o pedido de julgado do feito, tornando definitivos os efeitos da liminar concedida, como medida de inteira e merecida Justiça!!!” 
    É o relatório, DECIDO.
    O Supremo Tribunal Federal segue, de forma pacífica, a orientação de que não lhe cabe julgar habeas corpus de decisão liminar proferida em idêntico remédio constitucional em curso nos tribunais superiores, conforme o enunciado 691 da Súmula desta Corte, verbis: “[n]ão compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.
    In casu, não ressai teratologia ou flagrante ilegalidade da decisão liminar do Superior Tribunal de Justiça apta a tornar a matéria aduzida no presente writ cognoscível, porquanto a instância a quo, ao negar o pedido de liminar, não enfrentou o mérito do habeas corpus lá impetrado e, em observância às cautelas necessárias a essa espécie de ação constitucional, limitou-se a solicitar informações e, após, remeter os autos ao Ministério Público Federal. Nesse sentido, verbis:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. CRIME DE ESTUPRO. NULIDADE PROCESSUAL. INTIMAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de teratologia. 2. Inviável o exame da tese defensiva não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido”. (HC 134.584-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 22/9/2016)
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. EFEITOS INFRINGENTES. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PENAL. MEDIDA LIMINAR EM HABEAS CORPUS INDEFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (HC 135.569-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 6/9/2016)
    Com efeito, esta Suprema Corte não pode, em razão da sua competência constitucionalmente delineada e da organicidade do direito, conhecer, nesta via mandamental, questões não examinadas definitivamente no Tribunal a quo, sob pena de estimular a impetração de habeas corpus per saltum, em detrimento da atuação do Superior Tribunal de Justiça, órgão jurisdicional que igualmente ostenta competências de envergadura constitucional. 
    A propósito da organicidade e dinâmica do direito, impondo-se a “correção de rumos”, bem discorreu o Ministro Marco Aurélio no voto proferido no HC 109.956, verbis:
    “O Direito é orgânico e dinâmico e contém princípios, expressões e vocábulos com sentido próprio. A definição do alcance da Carta da República há de fazer-se de forma integrativa, mas também considerada a regra de hermenêutica e aplicação do Direito que é sistemática. 
    [...] O Direito é avesso a sobreposições e impetrar-se novo habeas, embora para julgamento por tribunal diverso, impugnando pronunciamento em idêntica medida implica inviabilizar, em detrimento de outras situações em que requerida, a jurisdição.”
    Ademais, qualquer antecipação desta Corte sobre o mérito do pedido de habeas corpus implicaria indevida supressão de instância, devendo aguardar-se o fim da tramitação do pedido no STJ para, se for o caso, interpor-se o recurso cabível.
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao writ, com esteio no artigo 21, § 1º, do RISTF, restando prejudicado o exame do pedido de medida liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 25 de agosto de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente